Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem seus requisitos previstos no art. 50, do CC, devendo ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Inviável o deferimento do pedido de desconsideração inversa se o agravante não comprova a alegação de que houve confusão entre o patrimônio do executado e o da pessoa jurídica por ele constituída.
3. Agravo de instrumento não provido.